Tribunal: STF
Processo: RE 161131
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO
   SINGULAR LASTREADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CASA DE
   JUSTIÇA (RE 136.901). TABLITA. PLANO CRUZADO. DECRETO-LEI Nº
   2.284/86. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, EM FACE DA
   AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO LEADING CASE. ALEGADAS VIOLAÇÕES AO
   CAPUT E AO INCISO LIV DO ART. 5º, BEM COMO AO ART. 6º DA CARTA DE
   OUTUBRO, DADO O EQÚIVOCO NA APLICAÇÃO DO FATOR DE DEFLAÇÃO.
Preliminar que se perde no vazio, ante a publicação do acórdão
   do RE 136.901 em 02.06.2006, com trânsito em julgado em
   12.06.2006.
As ofensas à Carta Magna, se existentes, dar-se-iam
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
   extraordinária.
Noutro giro, para acolher a pretensão da parte
   agravante seriam necessários o reexame do conjunto probatório dos
   autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das
   Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental desprovido.